Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISOS I E II, DA LEI No 8.137/1990. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Mantém-se a condenação pelos crimes contra a ordem tributária, previstos no art. 1o, incisos I e II, da Lei no. 8.137/90, quando comprovadas as condutas deliberadas de prestar declaração falsa às autoridades fazendárias e fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
2. Incabível a utilização dos delitos que sobejam aqueles suficientes para a exasperação pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), para fins de agravamento da pena-base.
3. Na aplicação da continuidade delitiva, a jurisprudência consagra a quantidade de infrações cometidas como critério para estabelecer a fração de aumento de pena, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). No caso, praticados mais de 7 (sete) crimes em continuidade, aplica-se o aumento de pena relativo ao crime continuado na fração máxima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.